Tribunal: TJES
Processo: 5006340-07.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006340-07.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEOMAR JOSE DOS REIS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006340-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOMAR JOSE DOS REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
.
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

1. Da análise do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que já fora concedida a progressão para o regime semiaberto ao apenado, motivo pelo qual o Agravo em Execução interposto pelo apenado perdeu o objeto.

2. Recurso não conhecido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006340-07.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LEOMAR JOSE DOS REIS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
LEOMAR JOSÉ DOS REIS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 2944912, pp. 12/13), por meio da qual fora indeferido o pleito de progressão do regime fechado para o regime semiaberto.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o reeducando fora condenado à pena total de 30 (trinta) anos e 09 (nove) meses de reclusão no regime inicial fechado, em razão do cometimento dos delitos descritos no artigo 14, da Lei Federal nº 10.826/03; artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; e artigo 159,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id. 2944912, pp. 3/11), a Defesa pugna pela concessão da progressão de regime para o regime semiaberto, por entender que o apenado preenche os requisitos subjetivo e objetivo para a concessão do benefício.

No entanto, emerge do
movimento 213,
do

Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU)
, que, em 18/8/2022, fora concedida a progressão para o regime semiaberto ao apenado
, com fulcro no art. 112, da Lei nº 7.210/1984.

Desta feita, em consonância com o Parecer do próprio Ministério Público do Estado do Espírito Santo (Id. 3964254), entendo ter havido a perda superveniente do objeto do Agravo de Execução interposto, uma vez que o apenado já se encontra em regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NÃO CONHEÇO
o recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)